Tribunal: TJMT
Processo: 1057514-84.2020.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057514-84.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CUIABANA ELETRICA E SERIGRAFIA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.459/0001-61 (APELADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade dos créditos tributários referentes à TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios), ao ICMS Estimativa Simplificada e ao ICMS Substituição Tributária Transcrita, julgando procedente a ação anulatória

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso é constitucional.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese para reconhecer que
"são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares"
.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo corpo de bombeiros militar do Estado".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual n. 4.547/1982, art. 100; Lei n. 9.607/2008; CTN, art. 79.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1417155, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, julgado no Tema 1.282 da Repercussão Geral; STF, RE 643247, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 01.08.2017; STF, RE 1179245
AgR-EDv
, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 15.3.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1057514-84.2020.8.11.0041 ajuizada por
CUIABANA ELÉTRICA E SERIGRAFIA LTDA - ME
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar nulo o débito referente à TACIN (Taxa de Segurança Contra Incêndio), ao ICMS Estimativa Simplificada e ao ICMS Substituição Tributária Transcrita, constantes na CDA n. 2017471110, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte apelante sustenta, em síntese, que a decisão contrariaria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282 de repercussão geral, que reconheceu a constitucionalidade da cobrança de taxas estaduais pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, prestados pelos Corpos de Bombeiros.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
336329399, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id.
340961868
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1057514-84.2020.8.11.0041 ajuizada por
CUIABANA ELÉTRICA E SERIGRAFIA LTDA - ME
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar nulo o débito referente à TACIN (Taxa de Segurança Contra Incêndio), ao ICMS Estimativa Simplificada e ao ICMS Substituição Tributária Transcrita, constantes na CDA n. 2017471110, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Preliminarmente, cumpre esclarecer que a presente demanda
trata-se
de ação anulatória de débito fiscal, razão pela qual a discussão alcança a validade constitucional da TACIN, e não apenas a legalidade da cobrança, o que justifica, inclusive, a condenação em honorários advocatícios nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, ainda que tenha sobrevindo a Lei Estadual n. 13.189/2025, concedendo remissão e anistia aos créditos da TACIN, tal circunstância não afasta o interesse recursal, porquanto a remissão e a anistia operam no plano da eficácia, e não no plano da validade constitucional (CTN,
arts
. 156, IV, e 175, II).

Portanto, permanece íntegro o interesse do Estado de Mato Grosso em obter pronunciamento definitivo sobre a constitucionalidade da exação tributária.

Pois bem.

É certo que, em 2017, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 643.247/SP (Tema 16), sob a sistemática de repercussão geral, havia firmado tese contrária à cobrança de taxa para custeio de serviços de combate a incêndio, por considerá-los genéricos e indivisíveis.

Tal entendimento serviu de base para diversos julgamentos posteriores, como o RE 1.179.245
AgR-EDv
, de relatoria da Ministra
Cármen
Lúcia (
DJe
de 23.3.2021), em que a Suprema Corte reconheceu a ilegitimidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso,
e também
a ADI 2908, com decisão que declarou inconstitucional a Taxa de Segurança Contra Incêndio instituída pelo Estado de Sergipe.

Contudo, em julgamento recente do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de repercussão geral, a questão foi revisitada, ocasião em que se firmou a tese de que "
são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares
".

No voto proferido pelo e. Relator no
Leading Case
, ressaltou-se que os serviços de combate a incêndio, serviços de busca, salvamento e resgate “
podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários
”, conforme o artigo 79, incisos I e II, do Código Tributário Nacional.

Cumpre registrar que esse novo entendimento do Supremo Tribunal Federal também foi observado por este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, este Sodalício havia declarado a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, que instituiu a TACIN, baseando-se no então vigente entendimento do Tema 16 do STF.

Entretanto, com a superveniência do julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282) pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou nova tese sobre a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios, o Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça, em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, julgou improcedente a ação, reconhecendo expressamente a constitucionalidade da TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso.

Conforme consignado no referido julgado,
"o precedente fixado pelo STF possui eficácia vinculante imediata e deve ser observado pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos
arts
. 926 e 927, I, do CPC"
, sendo que
"a aplicação do entendimento consolidado no Tema n. 1.282 impõe o reconhecimento da constitucionalidade da norma estadual impugnada"
(TJMT – N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, REL. DES. MÁRCIO VIDAL, Órgão Especial,
Julgado
em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025).

Sob essa ótica, a TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso, por meio do artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.607/2008, reveste-se de constitucionalidade, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, uma vez que remunera serviço público específico e divisível prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado.

Assim, considerando o reconhecimento da constitucionalidade da TACIN pelo Supremo Tribunal Federal, o provimento do recurso interposto pela Fazenda Pública é
medida
que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a ação, tão somente em relação aos débitos referentes ao ICMS Estimativa Simplificada e ao ICMS Substituição Tributária Transcrita, mantendo inalterada a declaração de nulidade desses créditos, e julgar improcedente o pleito no que tange à TACIN, reconhecendo a constitucionalidade da Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios.

Com efeito, redistribuo o ônus
da
sucumbência, devendo cada parte arcar com honorários advocatícios sucumbenciais, a serem apurados com base no proveito econômico obtido, observando-se os seguintes critérios:

i)
Condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido em relação aos créditos tributários referentes ao ICMS Estimativa Simplificada e ao ICMS Substituição Tributária Transcrita, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, reduzidos pela metade quanto ao ICMS Estimativa, em razão do reconhecimento do pedido, conforme o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

ii
) Condeno a CUIABANA ELÉTRICA E SERIGRAFIA LTDA - ME ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que fixo, por equidade, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), diante do proveito econômico irrisório, correspondente ao crédito relativo à TACIN, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026